Tribunal: TJDFT
Processo: 0710483-04.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. DANO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Para a caracterização do crime tipificado no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, é imprescindível o dolo específico de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, ou seja, a vontade do agente deve ser voltada a causar prejuízo patrimonial ao dono da coisa, pois, deve haver o animus nocendi.
2. Recurso ministerial conhecido e desprovido.